Tribunal: TJMT
Processo: 1009086-29.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009086-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP - CNPJ: 23.747.040/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 249, 829, § 1º E 830, TODOS DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Por força do art. 829, § 1º, do CPC, prepondera-se a regra especial para as execuções, onde a citação do devedor deve ser pessoal, dada a ordem de penhora e avaliação, a ser cumprida por oficial de justiça, caso não efetuado o pagamento no prazo assinalado.

Aliado a isso, o artigo 830 do Código de Processo Civil, prevê que, caso o devedor não seja encontrado, o Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens que forem necessários à garantia da execução e, depois, permite nova tentativa de citação, inclusive por hora certa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009086-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1015771-75.2020.8.11.0015, ajuizada em face de
CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP
, que indeferiu a citação postal do Executado/Agravado.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“postulou pela
expedição de carta para citação postal do devedor
no endereço informado na petição de ID. 68477419”
(sic).

Aduz que
“por meio da decisão de mov. 14,
determinou que o expediente citatório fosse realizado por meio de diligência do Oficial de Justiça
”
(sic).

Ressalta que
“o provimento do presente agravo vinculará futuras tentativas de citação, caso seja infrutífera, de modo que não precisará o Banco Agravante se socorrer deste Eg. Tribunal de Justiça todas as vezes que necessitar promover atos de citação”
(sic).

Registra que
“é latente a necessidade de se atribuir efeito ativo ao Agravo de Instrumento ora interposto, pois em decorrência da r. decisão agravada, estará o Agravante impedido de proceder de forma ágil nos atos processuais”
(sic).

Com estes argumentos, requer seja
deferida a realização da citação postal da empresa agravada
(id. 127896685).

A tutela recursal foi
indeferida
em 30/05/2022, por esta Relatoria (id. 129752696).

Sem contraminuta, por ausência da angularização processual na origem.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 1282554735.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a
ação de execução por título executivo extrajudicial
em desfavor de
CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP
, objetivando o recebimento do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n° 530/2066371, no valor de R$ 120.210,38 (cento e vinte mil, duzentos e dez reais e trinta e oito centavos), onde o devedor confessa a dívida em R$ 96.487,98 (noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Recebida a inicial, deferiu-se a citação por oficial de justiça, razão pela qual o agravante interpôs o presente recurso, uma vez que almeja a citação por correio.

O juízo “a quo” indeferiu o pleito, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

1. Em atenção aos pedidos formulados na petição Id. 68477419, oportuno ressaltar que embora o Código de Processo Civil de 2015 não tenha vedado expressamente a possibilidade de citação por correio em processos de execução,
tratando-se de execução de título extrajudicial, se mostra indispensável uma leitura sistemática do Código de Processo Civil, não podendo o artigo 247 ser interpretado de forma isolada
.

2. Isto porque,
a citação do executado é ato complexo, que envolve não apenas a ordem de pagamento, mas também, de constrição patrimonial
(penhora, avaliação e arresto), em estrito cumprimento ao disposto no art. 829, § 1º (“do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça(...)”) e art. 830 (se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução), ambos do Código de Processo Civil, sendo certo que a citação postal não atende as peculiaridades das ações de execução acima expostas.

3. Outrossim, havendo antinomias e, neste caso, incabível a solução do conflito por meio dos critérios hierárquico e cronológico,
deverá ser aplicado o critério da especialidade, o qual prescreve que a norma especial prevalece sobre a geral
.

4. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Da leitura sistemática do Novo Código de Processo Civil, extrai-se que o legislador optou por manter a citação das execuções por quantia certa a cargo do Oficial de Justiça. Interpretação em sentido diverso [expedição de carta de citação e posterior expedição de mandado de penhora e avaliação] mostrar-se-ia contraproducente, elevando desnecessariamente os atos processuais, em contrariedade aos princípios norteadores do Novo Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076974658, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 09/05/2018). (grifos acrescidos).

5. Ante o exposto,
indefiro

o pedido de citação pelo correio
, devendo a citação ser realizada exclusivamente por oficial de justiça, tendo em vista o disposto no art. 829, § 1º e art. 830, ambos do Código de Processo Civil.

6. Também entendo que o deferimento dos demais pedidos formulados em Id. 68477919 ultrapassam os limites da razoabilidade de proporcionalidade e, portanto, devem ser analisados após a citação válida e o decurso do prazo para pagamento voluntário.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

O agravante se insurge contra decisão que determinou a citação do agravado nos termos do § 1º do art. 829 do CPC
[1]
, uma vez que almeja que o ato deve ser realizado nos termos do art. 247 do CPC, por via postal.

Pois bem. De acordo com o artigo 246 do CPC a citação será feita:

“Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II – por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei”

Nesse seguimento, o legislador estabeleceu como regra geral a citação por correio, conforme se verifica nos artigos 247 e 249 do CPC.

Veja-se:

“Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3º;

II - quando o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

(...)

Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio”.

É importante ressaltar que a citação válida é indispensável para o completo estabelecimento da relação processual, seja no processo de cognição, seja no de execução (CPC, art. 240). A sua falta, não se pode realizar a prestação jurisdicional reclamada pelo promovente e qualquer decisão proferida pelo juiz não obriga o demandado. É nulo, portanto, o processo que tenha andamento sem o chamamento regular do executado ou devedor para a causa (art. 803, II).

Todavia, em se tratando de ação de execução, os artigos 829, § 1º e 830 do Código de Processo Civil, prevê que a citação do executado para pagar será realizada por oficial de justiça, constando, também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas.

Confira-se:

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

(...)

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrastar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido”.

Desse modo, não assiste razão o agravante em requerer a citação via correio.

A propósito, segue outro precedente jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO POSTAL – IMPOSSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 249, 829, § 1º E 830 DO CPC
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 829, § 1º do CPC, o executado será citado para pagar, constando no mandado de citação, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”. (N.U 1015222-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO
– ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “citação do devedor e do arresto”(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio” (TJ-MT - AI: 10123635820198110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022